Tribunal: TJSP
Processo: 0002282-96.2014.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REAÇÃO ALÉRGICA NA FACE E NO COURO CABELUDO CUJA ORIGEM É ATRIBUÍDA À UTILIZAÇÃO DE COSMÉTICO FABRICADO PELA RÉ – VÍCIO DE QUALIDADE – NÃO RECONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO